Tribunal: TJSP
Processo: 1040508-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTATUAL C/C DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis. Inexistência. Impedimentos de acesso aos bens depositados pelo Autor em "box" alugado da Ré, enquanto não houvesse adimplemento dos valores cobrados pela Locadora. Meros dissabores inerentes à vida em sociedade e ao cotidiano de locação de espaços. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040508-04.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELISEU GABRIEL DA SILVA JUNIOR, é apelado REC SS MORUMBI
EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040508-04.2019.8.26.0002 -Voto no 33022
2
Apelação Cível no 1040508-04.2019.8.26.0002
Apelante/Autor:
ELISEU GABRIEL DA SILVA JÚNIOR
Apelada/Ré:
REC SS MORUMBI EMPREENDIMENTOS
S/A
MM. Juiz de Direito: Caio Moscariello Rodrigues
Comarca de São Paulo
2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 33022
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTATUAL
C/C
DANOS
MORAIS.
Danos
morais
indenizáveis.
Inexistência.
Impedimentos de acesso aos bens depositados pelo Autor em
“box” alugado da Ré, enquanto não houvesse adimplemento
dos valores cobrados pela Locadora. Meros dissabores
inerentes à vida em sociedade e ao cotidiano de locação de
espaços. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de rescisão contratual
c/c danos morais” (e-fls. 01/08) ajuizada por ELISEU GABRIEL DA SILVA
JÚNIOR contra REC SS MORUMBI EMPREENDIMENTOS S/A, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 103/106 e 126), cujo relatório
adoto, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, declarando
inexigível o aluguel referente a JUL.2019, confirmando a liminar deferida, para
garantir o acesso do Autor aos bens depositados, com prazo de 05 dias para
sua retirada, arcando cada qual das partes com o pagamento das custas e
despesas processuais a que deu causa, condenando ambas ao pagamento
dos honorários advocatícios da parte contrária, vedada a compensação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040508-04.2019.8.26.0002 -Voto no 33022
3
arbitrados em R$ 1.000,00.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 127/133), aduzindo que faz jus à indenização por danos
morais pleiteada, já que foi impedido de acessar seus bens depositados no
“box” alugado da Ré, Locadora, por imposição de cláusula reconhecida como
abusiva e que lhe impunha o prévio pagamento dos valores cobrados pela
Apelada.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 138) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 140/147).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de
rescisão contratual e indenização por danos morais ajuizada por Locatário de
espaço para depósito de bens contra Locadora.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
Pretende o Autor receber indenização por
danos morais porque, em virtude de inadimplemento dos valores devidos por
força do “contrato de locação de 'box' na modalidade self storage” firmado
entre as partes (e-fls. 14/18), foi impedido de acessar os bens depositados no
referido espaço até que pagasse todos os valores cobrados pela Locadora.
Tanto a cláusula que embasava tal impedimento quanto os valores foram
considerados abusivos e, nesse sentido, faz jus, entende o Autor, à
indenização.
Ora, o dano moral, impende salientar, é
aquele que lesa o patrimônio anímico da pessoa humana, causando-lhe
dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria
normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040508-04.2019.8.26.0002 -Voto no 33022
4
produz no âmbito íntimo do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano
moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.”.
Ocorre que nem todos os acontecimentos
da vida em sociedade que causam tristeza ou angústia podem ser
configurados como danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode
confiar a todas as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o
caráter de dano moral para fins de indenização civil, sob pena de serem
frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros constitucionais e legais
que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e importância que
lhe são inerentes.
É exatamente a hipótese dos autos.
Com efeito, a narrativa fática da petição
inicial apresenta meros dissabores, infelizmente inerentes à vida cotidiana em
sociedade e particularmente no tocante ao mercado de locação de espaços.
Percebe-se, ademais, que o fato de não ter logrado acesso, por curto espaço
de tempo, aos bens depositados no “box” alugado não apresentou maiores
repercussões na honra objetiva do Autor, inexistindo provas nos autos nesse
sentido.
Logo, à conjuntura que embasa a causa
de pedir inicial não corresponde uma direta caracterização de danos morais,
conforme entende, ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040508-04.2019.8.26.0002 -Voto no 33022
5
INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. VALOR DA CAUSA ENQUADRADO NA
HIPÓTESE LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE
VÔO NÃO SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N. 8.078/90 E
CÓDIGO CIVIL. (...) III. Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não
significativa e que ocorreu em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, a afastar a
caracterização de dano moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado,
o que se dá quando confundido com mero percalço, dissabor ou contratempo a
que estão sujeitas as pessoas em sua vida comum. IV. Recurso especial
conhecido e provido. Ação improcedente.” (REsp 431303 / SP, 4a T., Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 06.MAR.2003, DJ 26.MAI.2003, p. 364).
(destacado).
Assim, o presente recurso não merece
provimento, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos pelo Autor à Ré, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, para o razoável patamar de R$ 1.500,00.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos
pelo Autor à Ré para R$ 1.500,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora